Tribunal: STF
Processo: Pet 9055
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR. MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144). PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADA FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR DISPOR A CONGRESSISTA EM QUESTÃO DE PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS. ALEGAÇÕES CONTUMELIOSAS REVESTIDAS DE EQUIVOCIDADE OU DE AMBIGUIDADE ATRIBUÍDAS À INTERPELANDA E ÀS QUAIS SE ESTENDE A GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL. A INVIOLABILIDADE COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU  CIVIL DE QUALQUER CONGRESSISTA. MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (“INSTAGRAM”). HIPÓTESE DE INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL DA CONGRESSISTA CONTRA QUEM SE AJUIZOU A PRESENTE INTERPELAÇÃO CRIMINAL (CF, ART. 53, “CAPUT”) – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
– O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para processar pedido de explicações formulado com apoio no art. 144 do Código Penal, quando deduzido contra membro do Congresso Nacional, que dispõe de prerrogativa de foro, “ratione muneris”, perante esta Corte Suprema, nas infrações penais comuns (CF, art. 53, § 1º, c/c o art. 102, I, “b”). Precedentes.
– O pedido de explicações – formulado com suporte no Código Penal (art. 144) – (a) tem natureza cautelar (RTJ 142/816), (b) é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra a honra, (c) não obriga aquele contra quem é requerido, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160), (d) é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal (RTJ 159/107 – RTJ 170/60-61 – RT 709/401), (e) reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 – RT 627/365), (f) não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 – RTJ 150/474-475 – RTJ 153/78-79), (g) só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade (RT 694/412 – RT 709/401) e (h) traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo (RT 752/611), a pertinente ação penal condenatória. Doutrina. Jurisprudência.
– A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, “caput”) – que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato. Doutrina.
– A cláusula de inviolabilidade constitucional que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações veiculadas por intermédio dos “mass media” ou dos “social media” (AC 3.883-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que tais manifestações – desde que associadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do legítimo exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes.
– A incidência da imunidade parlamentar material – por tornar inviável o ajuizamento da ação penal de conhecimento e da ação de indenização civil, ambas de índole principal – afeta a possibilidade jurídica de formulação e, até mesmo, de processamento do próprio pedido de explicações, em face da natureza meramente acessória de que se reveste tal providência de ordem cautelar. Doutrina. Precedentes. 
– Onde não couber a responsabilização penal e/ou civil do congressista por delitos contra a honra, porque amparado pela garantia constitucional da imunidade parlamentar material, aí também não se viabilizará a utilização, contra ele, da medida cautelar de interpelação judicial. Doutrina. Precedentes.
    DECISÃO: Trata-se de interpelação judicial, com fundamento no art. 144 do Código Penal, deduzida contra a Deputada Federal Carla Zambelli Salgado.
     O ora interpelante assim justificou a formulação deste pedido de explicações:
    “No dia 10 de Julho de 2020, a Requerida divulgou em sua rede social do ‘Instagram’ que Empresários ligados ao MBL foram presos por lavagem de dinheiro em razão de uma investigação segundo informações do MP (URL https://www.instagram.com/p/CCdij02HtPk/igshid=1d590gka05n9a/):
    ….......................................................................................................... 
    Ao comentar a postagem, a Requerida faz a seguinte observação:
     ‘Luciano Ayan é o tal que inventou a história do gabinete do ódio e TAMBÉM criou a rede de FAKENEWS PRA CPMI. O @kimkataguiri nega que Luciano Ayan é do @mblivre mesmo ele sendo do MBL. Buscas estão sendo feitas agora na sede do MBL! Será que ele vai dizer que a sede também não é do MBL? #derretembl.’
    Ocorre que as pessoas que foram presas, citadas na publicação, não são integrantes ou tem ligação com o MBL, de modo que, agindo dessa maneira, provavelmente teve a intenção de caluniar e/ou difamar o movimento. 
    …...................................................................................................
    As ilações na postagem, têm aparente intenção de difamar, injuriar e caluniar o Requerente e os membros do Movimento que ele representa, sendo certo que as acusações teóricas devem ser esclarecidas pela Interpelada, a fim de que o Interpelante possa tomar as medidas que entender cabíveis. 
    …...................................................................................................
    Como mencionado, as pessoas presas na citada operação não são integrantes do MBL e, sequer, este interpelante ou qualquer um dos reais integrantes do movimento foram consultados a fim de confirmar a veracidade do quanto afirmado na postagem, ou seja, se fariam mesmo eles parte do Movimento Brasil Livre. 
    …...................................................................................................
    É dúbia e ambígua e causa dúvida, qual a real intenção da narrativa de que ‘Empresários ligados ao MBL são presos por lavagem de dinheiro...’ e ‘O @kimkataguiri3 nega que Luciano Ayan é do @mblivre mesmo ele sendo do MBL’, motivo pelo qual a presente Interpelação Judicial se faz imperiosa. Não fica claro ainda se as ilações ventiladas pela Requerida tentam imputar ao Requerente, ao Movimento e seus membros condutas ilícitas e imorais, sendo indiscutível que as imputações levantadas pela Requerida podem consistir em calúnia, injúria e difamação, podendo ter sido realizadas de forma intencional, racional e orquestrada pela Interpelada, razão pela qual urge o deferimento da presente Interpelação. 
    …...................................................................................................
    O artigo 5º, da Constituição Federal, traz em várias oportunidades a garantia à liberdade de expressão, sempre, no entanto, condenando o ataque à honra e à moral de outrem. 
    …...................................................................................................
    Como amplamente aduzido, a Requerida suscitou narrativa que, a depender da real intenção, tende a vilipendiar a honra e a imagem do Requerente, do MBL e dos seus membros, aparentemente, imputando-lhes falsamente fato definido como crime e fatos ofensivos à sua reputação, bem como, possivelmente, ofendendo-lhes a dignidade, ao afirmar que as pessoas presas na operação citada são integrantes do MBL. 
    …...................................................................................................
    Portanto, é a presente para interpelar judicialmente a Requerida a fim de que esclareça sobre realmente quem e sobre o quê de fato referiu-se na postagem em sua página do ‘Instagram’, bem como esclareça o porquê atribuiu a condição de ‘empresários ligados ao MBL’ às pessoas presas e citadas na operação, bem como elucide qual a intenção que teve ao assim fazer em sua postagem, uma vez que, a narrativa trazida pela Interpelada é aparentemente equivocada, dúbia e ambígua quanto à veracidade dos fatos e sua autoria e desígnios. 
    …...................................................................................................
    Por tudo o exposto, requer se digne Vossa Excelência a: 
    a) Deferir o pedido inicial para interpelar judicialmente a Requerida a esclarecer a narrativa exposta na postagem trazida à colação, explicando a veracidade e a autoria dos fatos suscitados, respondendo os questionamentos a seguir sugeridos:
    I) Com base em que se afirma que as pessoas presas tem ligação com o MBL?
    II) Houve algum crime praticado? Se sim, por quem e o que os liga ao MBL?
    III) Qual a intenção de atribuir algum tipo de ligação com o MBL, com as pessoas presas na operação citada?
    IV) Há documentos ou outro meio probatório que possam comprovar o alegado? ” (grifei)
    Presente esse contexto, impõe-se verificar, preliminarmente, se assiste, ou não, competência a esta Suprema Corte para processar, originariamente, este pedido de explicações.
    A interpelação criminal, como se sabe, considerada a natureza cautelar de que se reveste, deve processar-se perante o mesmo órgão judiciário que é competente para julgar a ação penal principal eventualmente ajuizável contra o suposto ofensor.
    Tratando-se de congressista, compete ao Supremo Tribunal Federal processar, originariamente, o pedido de explicações, tal como formulado na espécie (Pet 1.249-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO –  Pet 3.668/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Pet 3.857/BA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Pet 4.076-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Pet 4.199/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 4.444- -AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 4.553/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES.
    – A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal para processar pedido de explicações em juízo, deduzido (…) com apoio no Código Penal (art. 144), somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ‘ratione muneris’, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns (CF, art. 102, I, ‘b’ e ‘c’).”
    (RTJ 170/60-61, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Reconhecida, desse modo, a competência originária desta Suprema Corte, impende analisar, agora, a natureza e a destinação da interpelação judicial em referência, fundada no art. 144 do Código Penal.
    Cumpre ter em consideração, neste ponto, que o pedido de explicações – que constitui medida processual meramente facultativa, “de sorte que quem se julga ofendido pode, desde logo, intentar a ação penal privada, dispensando quaisquer explicações, se assim o entender” (EUCLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA, “Direito Penal – Crimes Contra a Pessoa”, p. 260, item n. 120, 2ª ed., 1973, RT; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código Penal Interpretado”, p. 1.138, 5ª ed., 2005, Atlas; PAULO JOSÉ DA COSTA JUNIOR, “Código Penal Comentado”, p. 442, 8ª ed., 2005, DPJ) – reveste-se de função instrumental, cuja destinação jurídica vincula-se, unicamente, ao esclarecimento de situações impregnadas de dubiedade, equivocidade ou ambiguidade (CP, art. 144), em ordem a viabilizar, tais sejam os esclarecimentos eventualmente prestados, a instauração de processo penal de conhecimento tendente à obtenção de um provimento condenatório, consoante o reconhece a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “– O pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar ação penal principal, tendente a sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambigüidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro de ação penal condenatória.
    A notificação prevista no Código Penal (art. 144) (…) traduz mera faculdade processual, sujeita à discrição do ofendido. E só se justifica na hipótese de ofensas equívocas.”
    (RTJ 142/816, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando a função, a natureza, a eficácia e as notas que caracterizam a medida processual fundada no art. 144 do Código Penal, assim se pronunciou, fazendo-o em julgamento que bem reflete a diretriz jurisprudencial prevalecente na matéria:
    “– O pedido de explicações – formulado com suporte no Código Penal (art. 144) (…) – tem natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160), é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal (RTJ 159/107 – RTJ 170/60-61 – RT 709/401), reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 – RT 627/365), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal  ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 – RTJ 150/474-475 – RTJ 153/78-79), só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambigüidade ou dubiedade (RT 694/412 – RT 709/401) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo (RT 752/611), a pertinente ação penal condenatória. Doutrina. Jurisprudência.”
    (Pet 2.740-ED/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, de outro lado, que não caberá ao Supremo Tribunal Federal, nesta sede processual, avaliar o conteúdo das explicações dadas pela parte requerida nem examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las a esta Corte Suprema (RT 467/347 – RT 602/350 – Pet 2.156/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 3.601/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), valendo rememorar, no ponto, a advertência de EUCLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA sobre a natureza e a  finalidade da interpelação penal fundada no art. 144 do Código Penal (“Direito Penal – Crimes Contra a Pessoa”, p. 260/261, item n. 120, 2ª ed., 1973, RT):
    “Destina-se ela a esclarecer ou positivar o exato sentido da manifestação de pensamento do requerido. É, portanto, instituída quer em favor do requerente quer do requerido, porque poderá poupar ao primeiro a propositura de ação infundada e dá ao segundo oportunidade de esclarecer a sua verdadeira intenção, dissipando o equívoco e evitando a ação penal injusta. Tal natureza ou finalidade da providência desautoriza qualquer pronunciamento judicial prévio sobre as explicações dadas, assim como a recusa de dá-las, por si só, não induz a tipificação irremissível do crime. Nenhuma decisão se profere nos autos do pedido de explicações, que serão, pura e simplesmente, entregues ao requerente.” (grifei)
    Acentue-se, por relevante, que o despacho judicial que determina a notificação não veicula nem transmite qualquer ordem ao destinatário desse ato processual, razão pela qual o notificando não pode ser compelido a comparecer em juízo, nem constrangido a prestar esclarecimentos ou a exibir documentos, ou, ainda, a fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça alguma coisa.
    Feitas essas considerações, passo a analisar, agora, se o pleito formulado pelo interpelante preenche, ou não, os pressupostos legitimadores da utilização do pedido de explicações em juízo.
    E, ao fazê-lo, verifico, considerado o contexto em análise – e tendo presente a questão relativa à garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material – que não se revela viável o presente pedido de explicações.
    É que, como se sabe, a cláusula inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, “Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)”, “in” “Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos”, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.).
    Cabe registrar, no ponto, que a inviolabilidade emergente dessa regra constitucional não sofre condicionamentos normativos que a subordinem a critérios de espacialidade. É irrelevante, por isso mesmo, para efeito de legítima invocação da imunidade parlamentar material, que o ato por ela amparado tenha ocorrido, ou não, na sede, ou em instalações, ou perante órgãos do Congresso Nacional.
    Impende rememorar, nesse sentido, que o exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (“ratione officii”), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional em questão:
    “O Supremo Tribunal Federal tem acentuado que a prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar em sentido material protege o congressista em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato, ainda que produzidas fora do recinto da própria Casa Legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509 – RT 648/318) ou, com maior razão, quando exteriorizadas no âmbito do Congresso Nacional (RTJ 133/90). (...).”
    (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    “MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. ENTREVISTA JORNALÍSTICA CONCEDIDA A EMISSORA DE RÁDIO. AFIRMAÇÕES REPUTADAS MORALMENTE OFENSIVAS. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA CONGRESSISTA POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A HONRA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DISPENSADA AO INTEGRANTE DO PODER LEGISLATIVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, ‘CAPUT’). ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL. TUTELA QUE SE ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DO ‘LOCUS’ (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, ABRANGENDO AS ENTREVISTAS JORNALÍSTICAS, AINDA QUE CONCEDIDAS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLAMENTO, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO. O ‘TELOS’ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. DOUTRINA. PRECEDENTES. INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR DELITOS CONTRA A HONRA EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL.”
    (Inq 2.330/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre acentuar que a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.).
    Impõe-se destacar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações veiculadas por intermédio dos “mass media” ou dos “social media” (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM – AC 3.883-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis  que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (“Inviolabilidade Penal dos Vereadores”, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado “(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários”, além de haver enfatizado “a ideia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas” (grifei).
    Concluindo: a análise dos elementos constantes destes autos permite-me reconhecer que o comportamento da ora interpelanda – que é Deputada Federal – ajusta-se, inteiramente, ao âmbito da proteção constitucional fundada na garantia da imunidade parlamentar material, em ordem a excluir, na espécie, a responsabilidade penal da parlamentar em referência, eis que incidente, no caso, a cláusula de inviolabilidade inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, considerada a circunstância de que a questionada manifestação foi proferida (e veiculada em rede social) no exercício do mandato legislativo e em  razão deste.
    Vê-se, portanto, que se revela incabível, na espécie, por esse fundamento, a interpelação judicial contra a ora interpelanda, eis que a declaração por ela feita no meio de comunicação social em questão (“Instagram”) acha-se amparada pela cláusula constitucional da imunidade parlamentar em sentido material.
    Cabe registrar, finalmente, que, por não se revelar cabível a instauração de processo de natureza penal ou de caráter civil (indenização) contra os congressistas (como a interpelanda) “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” – porque amparados pela garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material –, torna-se juridicamente inviável a própria formulação, contra eles, do pedido de explicações.
    É que – não custa insistir – o pedido de explicações qualifica-se como verdadeira ação de natureza cautelar destinada a viabilizar o exercício ulterior de ação principal (tanto a ação penal quanto a ação de indenização civil), cumprindo, desse modo, a interpelação judicial uma típica  função instrumental inerente às providências processuais revestidas de cautelaridade.
    Não se desconhece que entre o pedido de explicações em juízo, de um lado, e a causa principal, de outro, há uma evidente relação de acessoriedade, pois a medida a que alude o art. 144 do Código Penal reveste-se, como precedentemente salientado, de um nítido caráter de instrumentalidade. 
    Tal observação impõe-se, porque a incidência da imunidade parlamentar material – por tornar inviável o ajuizamento da ação penal de conhecimento e da ação de indenização civil, ambas de índole principal – afeta a possibilidade jurídica de formulação e, até mesmo, de processamento do próprio pedido de explicações, em face da natureza meramente acessória de que se reveste tal providência de ordem cautelar.
    Em uma palavra: onde não couber a responsabilização penal e/ou civil do congressista por delitos contra a honra, porque amparado pela garantia constitucional da imunidade parlamentar material, aí também não se viabilizará a utilização, contra ele, da medida cautelar da interpelação judicial, porque juridicamente destituída de consequências tanto no âmbito criminal quanto na esfera civil.
    Esse entendimento – que acentua o caráter de instrumentalidade, de acessoriedade e de consequente dependência da interpelação judicial – encontra apoio em autorizado magistério doutrinário (DAMÁSIO E. DE JESUS, “Direito Penal: Parte Especial”, vol. 2/235, item n. 4, 26ª ed., 2004, Saraiva; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código Penal Interpretado”, p. 1.139, item n. 144.1, 5ª ed., atualizada por Renato N. Fabbrini, 2005, Atlas; FERNANDO CAPEZ, “Curso de Direito Penal: Parte Especial”, vol. 2/268, item n. 4, “d”, 2ª ed., 2003, Saraiva; FREDERICO ABRAHÃO DE OLIVEIRA, “Crimes contra a Honra”, p. 100, item n. 2.4.2, 2ª ed., 1996, Sagra-Luzzatto), valendo referir, no ponto, ante a extrema pertinência de suas observações, a lição de CELSO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO, ROBERTO DELMANTO JÚNIOR e FÁBIO M. DE ALMEIDA DELMANTO (“Código Penal Comentado”, p. 287, 5ª ed., 2000, Renovar):
    “Entendemos que o pedido de explicações pressupõe a viabilidade de uma futura ação penal. Por isso, não se pode admitir a interpelação se, por exemplo, a eventual ofensa está acobertada pela exclusão do crime (CP, art. 142) ou a punibilidade já se acha extinta (CP, art. 107).” (grifei)
    Também a jurisprudência dos Tribunais reflete essa mesma orientação (RT 546/364-365 – RT 613/341 – RT 717/411 – IJ 61/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER – IJ 66/PB, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, v.g.).
    Essa diretriz, por sua vez, tem sido igualmente observada em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte  (AC 3.883-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 3.205/DF, Rel. Min. EROS GRAU – Pet 3.585/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Pet 3.588/DF, Rel. Min. NELSON JOBIM – Pet 3.686/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, tenho por inadmissível a presente interpelação judicial e, em face das razões expostas, nego-lhe seguimento nesta Suprema Corte.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator